Tribunal: TJDFT
Processo: 0703189-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REGRA DA DIALETICIDADE ATENDIDA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA E RIZOTOMIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica dos seus fundamentos.
2. Não restando demonstrada a prescindibilidade ou a inadequação do procedimento cirúrgico, a obrigação de custear o tratamento pleiteado pelo consumidor é medida que se impõe.
3. Sendo a recusa do tratamento ou do fornecimento de medicamento resultado de interpretação razoável do contrato, não resta caracterizado ato ilícito capaz de ofender os direitos da personalidade do contratante. Jurisprudência das Turmas Cíveis do STJ. Alinhamento.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.